Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720436-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A RECORRIDO: MACIFE AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CPR. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. GARANTIA. VALIDADE. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões. 2. Conforme art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. 3. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva. Nesse contexto, o objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. 4. A Lei no 8.929/1994, que instituiu a Cédula de Produto Rural, dispôs no art. 8o, § 1o, que a alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor, e sujeita-se às disposições previstas no Código Civil, e na legislação especial a respeito do penhor, do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil e às disposições sobre a alienação fiduciária de bens infungíveis, em tudo o que não for contrário ao disposto nesta Lei. 5. Muito embora o arrendatário não precise de anuência para a realização de empréstimo sob penhora agrícola (art. 52 do Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966), isso não desnatura a garantia do contrato de arrendamento rural que previu, de forma expressa, cláusula de garantia do pagamento da remuneração deste contrato. Aplica-se, neste caso, o §2o do art. 3o da Lei n. 2.666/95, segundo o qual “§ 2o O penhor outorgado pelo parceiro agricultor só incidirá sôbre a parte dos frutos ou bens que lhe couberem pelo contrato de parceria, admitida a sua constituição apenas, quando não houver no citado contrato expressa proibição à sua outorga, ou exigência de prévia anuência de parceiro proprietário.” 6. No caso concreto, a embargada (MACIFE) celebrou contrato de arrendamento com terceiro (Sr. UENDEL), que estipulou a vedação da alienação/oneração da parte da safra correspondente ao pagamento do que lhe seria devido pelo contrato subjacente ao negócio, garantia esta que posteriormente, o próprio arrendatário (Sr. UENDEL), em seu proveito, renunciou a esta garantia, mas o fez em nome da arrendatária (MACIFE), sem que tivesse qualquer poder para tanto, portanto, documento nulo de pleno direito, e do qual a embargante tinha ciência da préexistência. Em verdade, juridicamente inexistiu renúncia a garantia contratual de arrendamento da terra. 7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido, para julgar improcedente os embargos de terceiro, restituindo-se os efeitos jurídicos dos arrestos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 8.929/94, e 42 da Lei 13.986/20, aduzindo que as Cédulas de Produto Rural não possuem validade e eficácia, sendo, portanto, nulas de pleno direito, uma vez que não há, no caderno processual, qualquer documento que comprove o registro dos títulos em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil.; c) artigos 1.422 do Código Civil e 12, §2o, da Lei 8.929/94, afirmando que a validade e eficácia perante terceiros das garantias prestadas na Cédulas de Produto Rural ficam vinculadas ao registro em cartório, de modo que a recorrente possui direito de preferência. Em petição de ID 69983982, o advogado ANDRÉ PUPPIN MACEDO requer sejam reservados/destacados honorários advocatícios em seu favor. Pede, ainda, no ID 70467239, sua habilitação, na condição de terceiro interessado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo a análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 12, §2o, da Lei 8.929/94, 42 da Lei 13.986/20, e 1.422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de arrendamento rural (ID 57838775), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defiro a habilitação, na condição de terceiro interessado, conforme requerido na petição de ID 70467239, tendo em vista ser advogado que atuou no feito. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030